Tribunal: TJPA
Processo: 0834370-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834370-14.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA TELMA MIRANDA DA SILVA, NAYARA DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) objetivando suprir omissão no acórdão que manteve sentença de primeiro grau, a qual condenou o IGEPREV à implementação de pensão por morte em favor de Ana Telma Miranda da Silva, reconhecendo-a como companheira do falecido, com rateio em favor da filha do falecido, Nayara da Silva Pantoja, e pagamento das parcelas retroativas do benefício. Na sentença, foi fixado honorário advocatício em 20% do valor da condenação, decisão mantida pelo acórdão recorrido, sem detalhamento específico dos critérios previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto ao detalhamento dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios e, em caso afirmativo, se a ausência de análise específica justifica a redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível o recurso de embargos de declaração para suprir omissão nos casos em que o julgador deixa de analisar ponto relevante para a definição da lide, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.
4. Constatada omissão quanto ao exame dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, necessários para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.
5. Procede a alegação do embargante quanto ao impacto financeiro da condenação à Fazenda Pública, sendo adequado reduzir o percentual para 15% sobre o valor da condenação, mantendo-se a proporcionalidade entre o trabalho desenvolvido e o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

”Tese de julgamento: 1. Na fixação de honorários sucumbenciais, é obrigatória a análise dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive para garantir proporcionalidade em causas de relevante impacto social e econômico para a Fazenda Pública.”

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, com a finalidade de suprir omissão apontada no acórdão proferido em sede de Apelação Cível, o qual manteve a sentença de primeiro grau que condenou o IGEPREV a implementar o benefício de pensão por morte em favor de Ana Telma Miranda da Silva e ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao benefício, incluindo a fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Na sentença de primeiro grau, proferida pela 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, o magistrado condenou o IGEPREV a: Implementar o benefício de pensão por morte em favor de Ana Telma Miranda da Silva, reconhecendo-a como companheira do falecido, e a ratear o benefício com Nayara da Silva Pantoja, filha do falecido, com pagamento retroativo até a data do óbito. Pagar as parcelas vencidas desde 09/10/2015, corrigidas monetariamente. Pagar honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação. A fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para a fixação dos honorários considerou a importância da demanda, envolvendo a concessão de benefício previdenciário essencial, e a complexidade dos documentos analisados para reconhecimento da união estável.

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação Cível, no qual, além de questionar a comprovação da união estável entre a autora Ana Telma Miranda da Silva e o falecido, requereu a revisão do percentual de honorários advocatícios. O recorrente sustentou que o percentual de 20% representava um ônus elevado para a Fazenda Pública, e que o juiz de primeiro grau deveria ter fundamentado detalhadamente sua decisão com base nos critérios do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

O acórdão da 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, incluindo a fixação dos honorários advocatícios em 20%. A relatora entendeu que o percentual estava em conformidade com a legislação processual e que o valor era adequado à natureza e complexidade da causa, que demandou análise aprofundada sobre o vínculo de dependência e a condição de companheira da autora. O acórdão concluiu que a fixação de honorários em 20% estava de acordo com os parâmetros legais, considerando-se a relevância social do benefício concedido.

O embargante IGEPREV, por meio dos presentes embargos de declaração, aponta omissão no acórdão quanto à análise específica dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC/2015, que deveriam ter sido observados na fixação dos honorários. Alega que a ausência de detalhamento sobre esses critérios torna a decisão omissa e pleiteia a redução do percentual de honorários advocatícios para o mínimo legal de 10%, argumentando que o percentual de 20% representa um ônus excessivo para a Fazenda Pública, especialmente em causas envolvendo benefícios previdenciários.

Ao final, o embargante requer que a omissão seja sanada, com a revisão e redução do percentual dos honorários advocatícios arbitrados.

Conforme certidão, apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão referente a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando pela reanálise da fixação de honorários advocatícios por força do princípio da causalidade, em desfavor do embargado.

Diante da análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante, vez que não foi analisado o pedido de minoração de honorários sucumbenciais a parte vencida.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

O Código de Processo Civil traz, a partir do art. 85, as regras para seu arbitramento, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente
.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Verifica-se, então, que o Código de Processo Civil de 2015 mudou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o § 2º, do
artigo

85
, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre (1) o valor da condenação, (2) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3) sobre o valor atualizado da causa.

Indo além, o §6º do
artigo

85
, estabelece que "
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito
".

Desse modo, entendo ser possível acolher as razões do embargante para invocar o
artigo

85
, § 6º do CPC/15, e adequar os honorários de sucumbência a parte vencida, considerando a complexidade da causa, fixando em 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, para arbitrar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024